Tribunal: TJPA
Processo: 0111587-11.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111587-11.2015.8.14.0301

APELANTE: ABIMAEL FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. AÇÃO DE COBRANÇA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA REPETITIVO 1.150 DO STJ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança ajuizada em face do Banco do Brasil S.A., extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva da instituição financeira em demanda relativa à recomposição de valores vinculados ao PASEP. O autor sustenta falha na administração, atualização monetária e disponibilização dos valores depositados em sua conta individualizada do programa, requerendo o afastamento da ilegitimidade passiva e o regular prosseguimento da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demanda que discute alegada falha na administração e atualização de conta vinculada ao PASEP; e (ii) estabelecer se a sentença extintiva proferida sem resolução do mérito deve ser cassada para prosseguimento da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento vinculante no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das demandas em que se discute falha na prestação do serviço relativo às contas vinculadas ao PASEP, inclusive quanto a desfalques, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A pretensão deduzida na demanda não se dirige contra a União ou contra o Conselho Diretor do PIS/PASEP, mas contra suposta falha na guarda, administração, atualização e disponibilização dos valores depositados na conta individual do autor, matéria inserida na esfera de atuação do Banco do Brasil como administrador das contas vinculadas ao programa.

A sentença recorrida diverge de precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual deve ser afastado o reconhecimento da ilegitimidade passiva da instituição financeira.

O reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil não implica procedência automática dos pedidos iniciais, impondo-se o retorno dos autos à origem para apreciação das demais matérias processuais e meritórias, inclusive prescrição, regularidade dos lançamentos, existência de dano, nexo causal e extensão de eventual condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por demandas que discutem falha na administração, atualização e disponibilização de valores depositados em contas vinculadas ao PASEP.

A extinção do processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva contraria o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ quando a controvérsia envolve alegada falha na prestação do serviço bancário relativo ao PASEP.

Reconhecida a legitimidade passiva da instituição financeira, os autos devem retornar à origem para apreciação das demais questões processuais e meritórias ainda não examinadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239, §2º. CPC, arts. 485, VI, e 927, III. CDC, art. 6º, VIII. Decreto nº 20.910/32, art. 1º. CC/2002, arts. 205 e 206, §3º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150, REsp nº 1.895.936/TO, REsp nº 1.895.941/TO e REsp nº 1.951.931/DF. STJ, AgInt no REsp nº 1.922.981/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.12.2023, DJe 18.12.2023. STF, ARE nº 709.212/DF. STJ, REsp nº 1.205.277/PB.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à APELAÇÃO CIVEL, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
ABIMAEL FERREIRA DA SILVA
(Id. 18042314) contra a sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial De Belém (Id. 18042313)
que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
ajuizada pelo ora Apelante em face do
BANCO DO BRASIL S.A.
, julgou extinto o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva ad causam, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Síntese dos fatos.

Alega o apelante que ajuizou ação de cobrança por apropriação indevida de cotas do PASEP, objetivando o pagamento dos valores depositados em sua conta individual, acrescidos das respectivas atualizações monetárias. Sustenta que a sentença recorrida reconheceu equivocadamente a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, confundindo “correção de depósito” com “correção monetária dos valores depositados e administrados pela instituição financeira”.

Afirma que o objeto da demanda não envolve discussão acerca da ausência ou insuficiência dos depósitos realizados pela União, tampouco debate sobre levantamento das cotas do PASEP, mas sim a obrigação do Banco do Brasil de devolver os valores que permaneceram sob sua administração desde 1988, devidamente atualizados. Defende que “a discussão se encerra na obrigação da instituição financeira em devolver o dinheiro do titular da conta, de modo que haja a efetiva formação de seu patrimônio”.

Sustenta que os depósitos realizados até 1988 deveriam ter sido preservados, nos termos do art. 239, §2º, da Constituição Federal, alegando que o Banco do Brasil deixou de efetuar a correta atualização monetária dos valores administrados. Aduz que “o Banco do Brasil deve devolver os valores depositados até 1988 devidamente atualizados que estiveram sob sua administração até o presente momento”.

O recorrente argumenta que há relação de consumo entre as partes, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor à controvérsia, pois a atividade bancária estaria inserida nas relações consumeristas. Afirma que o banco teria violado os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, sustentando que a instituição financeira se apropriou dos valores das contas do PASEP sem prestar informações adequadas ao titular da conta.

Defende ainda a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, alegando que somente o Banco do Brasil possui condições de comprovar a movimentação e atualização dos valores depositados nas contas individuais do PASEP.

No mérito recursal, o apelante sustenta que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder pela demanda, uma vez que atua como administrador das contas individuais do PASEP, recebendo valores e realizando operações financeiras com os recursos depositados. Aduz que a jurisprudência do STJ e do STF reconhece a competência da Justiça Estadual para processar e julgar ações envolvendo o Banco do Brasil em demandas relativas ao PASEP.

Alega que o banco não comprovou a destinação dos valores administrados, nem demonstrou quando os recursos deixaram sua gestão ou retornaram à conta do titular, sustentando que houve falha na prestação do serviço bancário. Afirma que “não há dúvida, que no caso em tela houve responsabilidade pelo fato do serviço, que deixou de ser prestado a contento”.

Argumenta, ainda, que os extratos bancários e demonstrativos juntados aos autos evidenciam a existência de valores irrisórios na conta individual do PASEP, incompatíveis com os depósitos realizados ao longo dos anos, indicando suposta má administração dos recursos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, afastando a ilegitimidade passiva reconhecida pelo juízo de origem e julgando procedentes os pedidos iniciais, com a condenação do Banco do Brasil ao pagamento das diferenças de atualização monetária das cotas do PASEP, acrescidas de juros e correção monetária, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em
contrarrazões
o Banco do Brasil, alegou preliminarmente, a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, sustentando a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Afirma que “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em 5 (cinco) anos”.

Sustenta que o prazo prescricional teve início com a entrada em vigor das normas que estipularam os índices de correção monetária aplicáveis às contas vinculadas ao PIS/PASEP, razão pela qual, não tendo o autor exercido oportunamente o direito de ação, “operou-se a prescrição”.

Argumenta, ainda, que a pretensão referente a juros e prestações acessórias também se encontra prescrita, citando os arts. 178, §10, III, do Código Civil de 1916 e 206, §3º, III, do Código Civil de 2002. Em reforço, menciona entendimento firmado pelo STF no ARE nº 709.212/DF e pelo STJ no REsp nº 1.205.277/PB, submetido ao rito dos recursos repetitivos, segundo o qual é quinquenal o prazo prescricional das ações relativas à cobrança de diferenças de correção monetária das contas PIS/PASEP.

No mérito, o Banco do Brasil sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar na demanda, afirmando que as ações envolvendo correção monetária das contas vinculadas ao PIS/PASEP devem ser propostas exclusivamente em face da União Federal, responsável pela gestão do fundo e pela definição dos índices de atualização monetária.

Aduz que o Banco do Brasil atua apenas como agente operador das contas, executando normas emanadas do Conselho Diretor do PIS/PASEP, nos termos do Decreto nº 4.751/2003, sem qualquer ingerência sobre os critérios de correção monetária ou definição dos juros aplicáveis. Defende que a instituição financeira é “mera acauteladora dos valores, não dispondo de nenhuma ingerência quanto à adoção dos critérios de atualização monetária e juros legais”.

Em suas razões, o recorrido colaciona diversos precedentes jurisprudenciais do STJ e dos Tribunais Regionais Federais reconhecendo a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em demandas relativas ao PIS/PASEP, defendendo que compete exclusivamente à União Federal responder por eventual diferença de correção monetária das contas vinculadas ao programa.

Sustenta também a ausência de interesse de agir da parte autora, em razão da ilegitimidade passiva apontada, afirmando que a solução adequada seria a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por fim, requer o desprovimento integral do recurso de apelação, com a manutenção da sentença recorrida que reconheceu a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se definitivamente a demanda.

A Procuradoria de Justiça absteve-se de intervir nos autos, conforme id. 20112320.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissi
bilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

Cinge-se a controvérsia recursal à reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A em ação de cobrança/recomposição de valores vinculados ao PASEP. A demanda originária foi proposta por ABIMAEL FERREIRA DA SILVA em face do BANCO DO BRASIL S/A, sustentando o autor ser titular de conta individualizada do PASEP e alegando ausência de repasse correto dos valores que reputa devidos.

A sentença recorrida, todavia, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva, extinguindo o processo sem exame do mérito. Contra tal pronunciamento, o autor interpôs apelação, requerendo a reforma da decisão, com o afastamento da ilegitimidade ad causam e o prosseguimento da demanda.

Assiste razão ao apelante. Explico.:

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, consolidou entendimento segundo o qual o BANCO DO BRASIL possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo das demandas em que se discute falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos, desfalques e ausência de aplicação dos rendimentos devidos.

A tese firmada pelo STJ é expressa:
“o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo”
dessas demandas, justamente porque lhe incumbe a administração das contas individualizadas dos participantes do PASEP.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PASEP . DEVOLUÇÃO DE VALORES OBJETO DE DESFALQUES OU RETIRADAS INDEVIDAS. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEMA 1 .150/STJ. 1. Cuida-se de Agravo Interno contra decisum que negou provimento ao Recurso Especial.
2 . No mérito, trata-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem que considerou o Banco do Brasil como parte legítima para figurar em processo sobre restituição de valores desfalcados de conta vinculada ao Pasep. 3. Observa-se que a Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.895 .936/TO, 1.895.941/TO e 1.951 .931/DF, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese jurídica do Tema 1.150, consignando expressamente "(...) i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep (...)".
4. Agravo Interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1922981 TO 2021/0048133-1, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)

No caso concreto, a pretensão deduzida não se volta, em essência, contra a União ou contra o Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, mas contra alegada má gestão da conta individual vinculada ao autor, matéria que se insere diretamente no âmbito de atuação do BANCO DO BRASIL como instituição administradora. A própria narrativa da inicial indica que o demandante imputa ao réu falha na guarda, administração, atualização e disponibilização dos valores depositados em sua conta PASEP.

Dessa forma, a sentença recorrida encontra-se em desconformidade com precedente qualificado de observância obrigatória, nos termos do art. 927, III, do Código de Processo Civil. A manutenção da extinção do feito por ilegitimidade passiva afrontaria a orientação vinculante firmada pela Corte Superior.

Ressalte-se que o reconhecimento da legitimidade passiva do BANCO DO BRASIL não implica, por si só, procedência dos pedidos iniciais. Significa apenas que a instituição financeira deve permanecer no polo passivo da demanda, a fim de que sejam examinadas, no juízo de origem, as demais questões processuais e meritórias, inclusive eventual prescrição, existência de dano, nexo causal, regularidade dos lançamentos, ônus probatório e extensão de eventual condenação.

Assim, impõe-se o provimento da apelação para cassar a sentença terminativa e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a apreciação das demais matérias ainda não examinadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, para afastar a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, com fundamento no Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ, cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 22/06/2026